Tribunal: STF
Processo: Rcl 82477
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rudney Benovit Santos, representado por sua mãe, Claudia Olimpia Benovit e assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A decisão reclamada manteve a inclusão da União no polo passivo da demanda e determinou a remessa do feito à Justiça Federal.



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada viola a Súmula Vinculante nº 60, pois teria desconsiderado a modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, segundo a qual a alteração de competência para a Justiça Federal somente se aplicaria às ações ajuizadas após 19 de setembro de 2024. Como a ação originária foi proposta em 2 de agosto de 2021, a determinação de remeter os autos à Justiça Federal contrariaria o referido precedente vinculante.



    Relata que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Dourados e do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter o fornecimento das insulinas Lantus e Novorapid, medicamentos que possuem registro na ANVISA e foram incorporados à lista de dispensação do SUS.



    Relata que, após o deferimento parcial da tutela de urgência, o Juízo de primeira instância determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e declinou da competência em favor da Justiça Federal, ao reconhecer que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados seria atribuída à União. Ao reapreciar a matéria, o Tribunal de Justiça sul-mato-grossense manteve o entendimento pela inclusão da União no polo passivo da demanda, determinando imediata a remessa dos autos à Justiça Federal.



    Alega que o órgão julgador, mesmo após a fixação da tese no Tema 1234, deixou de exercer o juízo de retratação para aplicar a modulação de efeitos, desconsiderando que a ação foi iniciada antes da data fixada para aplicação do tema. 



    Diante disso, requer, em sede de liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão recorrido, a fim de prevenir o indevido encaminhamento do processo à Justiça Federal. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato judicial e determinar que a ação prossiga na Justiça Estadual, em conformidade com o Tema 1234 e a Súmula Vinculante nº 60. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDOC nº 5):



    “Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Rudney Benovit Santos em face do acórdão proferido na 3ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que não exerceu juízo retratação no recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante em face do Estado do Mato Grosso do Sul e do Município de Dourados.



    Confira-se a ementa do julgado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO BAIXADO PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.040, II, DO CPC E TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1234 DO STF. MEDICAMENTO PADRONIZADO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1234 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso especial baixado para observância do art. 1.040, II do CPC e tese firmada em repercussão geral - Tema 1243 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Consiste em analisar se deve ser exercido o juízo de retratação para aplicabilidade do Tema 1243 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Sobre os medicamentos incorporados, o Item 6 do Tema 1.234 dispõe que: ‘Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.’



    4. O caso dos autos, cuida-se de medicamentos incorporados, cuja custeio é de responsabilidade da União, tendo a decisão recorrida decidido consoante as repartições administrativas em conformidade com o Tema 793 e com a tese firmada no Tema 1234, razão pela qual não há falar em juízo de retratação, sendo mantido o entendimento anteriormente firmado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Juízo de retratação não exercido



    Em razões recursais (f. 1-3), aduz que o acórdão incorreu em omissão, pois, deixou de aplicar a modulação de efeitos disposta no Tema 1234 do STF.



    Requer:



    ‘o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de manter ' processo na Justiça Estadual. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requer-se que o acórdão se manifeste expressamente sobre a negativa de vigência do artigo 927, inciso II, do Código de Processo Civil, caso se abstenha de observar a decisão proferida nos embargos de declaração no RE 1.366.243 (Súmula Vinculante n. 60)’.



    O recorrido não apresentou contrarrazões (f. 22).



    (...)



    Não verifico a omissão alegada.



    Isso porque, consoante constou do acórdão embargado a modulação de efeitos refere-se a medicamentos não incorporados, ao passo que o caso dos autos refere-se a medicamentos incorporados, cujo fornecimento é de responsabilidade da União.



    Ademais, também constou que a tese firmada no Tema 1234 do STF dispôs sobre os medicamento incorporadores, no sentido de que devem seguir as divisões administrativas.



    Para melhor elucidação, confira-se:



    ‘No julgamento do RE 1.366.243/SC, realizado em 16.09.2024, fixou-se no TEMA 1234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que:



    ‘I. COMPETÊNCIA



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá (ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.’



    No julgado do RE 1.366.243/SC, os ministros Supremo Tribunal Federal estabeleceram a modulação dos efeitos quanto à competência do órgão jurisdicional, nos seguintes termos:



    ‘VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.’



    Sucede que, consoante constou do acórdão proferido no sequencial n. 50000, os fármacos objeto da lide estão padronizados no SUS, sendo a aquisição dos medicamentos centralizada pelo Ministério da Saúde e após encaminhados às Secretarias Estaduais de Saúde para distribuição.



    ' Tema 1234, com relação a medicamentos INCORPORADOS, assim estabeleceu:



    ‘VI - Medicamentos incorporados



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.’



    Dessa forma, deixo de exercer o juízo de retratação, posto que o entendimento anterior encontra-se em consonância com a tese firmada.’



    Desse modo, o embargante visa, por meio dos embargos de declaração, à rediscussão da matéria, por não concordar com o resultado do julgamento, o que, como se sabe, é inadmissível em sede de embargos de declaração.



    (...)



    Conclusão:



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração opostos por Rudney Benovit Santos.” (grifos acrescidos)



    Tem razão o reclamante.



    A controvérsia jurídica cinge-se à aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida no item VIII da tese firmada no Tema 1.234, de repercussão geral. A modulação de efeitos quanto à alteração da competência jurisdicional foi redigida nos seguintes termos:



    “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” 



    (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    Ao acolher parcialmente os embargos de declaração, opostos pela União, o Plenário desta Corte reconheceu a necessidade de ampliar o alcance da modulação, estendendo-a também às ações em que se pede o fornecimento de medicamentos incorporados. Veja-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. [...] 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    (RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, DJe de 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do CEAF, a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 



    Contudo, conforme esclarecido, a modulação dos efeitos impede a retroatividade dessa orientação, garantindo a manutenção da competência da Justiça Estadual para as ações protocoladas antes do marco temporal estabelecido, tanto para medicamentos incorporados quanto para aqueles não incorporados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)



    No caso em exame, como a ação foi proposta na origem em 02.08.2021 (eDOC nº 1, fl. 10), ou seja, anteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe, o processo deve ser mantido na Justiça Estadual, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do mérito do Tema 1.234, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em observância à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.234-RG e ao teor da Súmula Vinculante nº 60, mantendo-se, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente